Tribunal: TCU
Processo: 027.851/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em participação de delegações em eventos no exterior, pagamento de diárias, custeio de passagens em classe executiva, custeio de despesas de viagens de ex-Presidentes, pagamento de meia-diária a residentes no mesmo local de realização de reuniões de trabalho, ausência de comprovação de aquisição de passagens aéreas pelo menor preço, entre outros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), referentes à realização de despesas com a concessão de diárias e aquisição de passagens, bem como à ausência de transparência na contratação da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), entidade privada sem fins lucrativos, com vistas à realização de eventos e à aplicação do Exame de Suficiência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, posto que preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote providências para promover ajustes em seus atos normativos de forma a: 9.2.1. estabelecer limites no quantitativo de ex-Presidentes aptos a terem sua participação em eventos nacionais e internacionais de interesse da profissão contábil custeada por recursos do conselho, a fim de dar cumprimento aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da economicidade insculpidos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal; 9.2.2. tornar obrigatória a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais exclusivamente em classe econômica para os representantes oficialmente designados em organismos internacionais e empregados ocupantes de cargos em comissão de Coordenadores e equivalentes, bem como para os demais empregados e convidados, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 27-A do Decreto 71.733/1973 e no Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, com a finalidade de dar cumprimento aos princípios da eficiência e da economicidade constantes dos arts. 37 e 70 da Constituição Federal; 9.2.3. estabelecer disciplinamento específico para as transferências voluntárias de recursos do CFC por meio de convênios e ajustes congêneres, incluindo, entre outras, disposições que vedem o pagamento de taxa de administração; que indiquem a obrigatoriedade de adoção de procedimentos de aquisição de produtos e de contratação de serviços que observem os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade; e que normatizem a apresentação de prestação de contas, com o fito de dar atendimento aos princípios estabelecidos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal; 9.2.4. excluir de seus atos normativos, em especial do Regimento Interno e do Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, disposições que mencionem ou favoreçam, nas relações contratuais, conveniais e congêneres, a Fundação Brasileira de Contabilidade, ou qualquer outra pessoa jurídica de direito privado específica ou pessoa física, a fim de dar cumprimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade insculpidos no art. 37 da Constituição Federal; 9.3. determinar ao CFC que informe ao Tribunal o cumprimento das determinações constantes do item 9.2 retro no mesmo prazo especificado no referido item; 9.4. dar ciência deste acórdão ao CFC, aos responsáveis e ao denunciante; 9.5. levantar a chancela de sigilo destes autos, exceto quanto às peças que contenham a identidade do denunciante; 9.6. arquivar este processo.